Tribunal: TJSP
Processo: 1013388-08.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação declaratória cc. indenizatória por danos morais e materiais – requerido que não comprovou a regularidade da transferência bancária reputada fraudulenta pelo autor consumidor – recurso do requerente apenas para majoração da indenização por danos morais – condenação em R$3.000,00 – devida a elevação do "quantum" indenizatório, segundo os padrões adotados por esta Corte, para R$8.000,00 –

Ementa:
*Ação declaratória cc. indenizatória por danos morais e materiais – requerido que não comprovou a regularidade da transferência bancária reputada fraudulenta pelo autor consumidor – recurso do requerente apenas para majoração da indenização por danos morais – condenação em R$3.000,00 – devida a elevação do "quantum" indenizatório, segundo os padrões adotados por esta Corte, para R$8.000,00 – recurso provido.*